Tribunal: TJMT
Processo: 1007305-51.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1007305-51.2022.8.11.0006
ORIGEM: 5a VARA DE CÁCERES - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RECORRENTE: LUCIENE FARIA DOS SANTOS
RECORRIDOS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 11/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor R$ 833,48 (oitocentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Consta da contestação que o contrato em questão é oriundo de um débito da parte autora firmado junto a empresa CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, cujo crédito foi cedido ao Requerido. O demandado juntou aos autos documento de comprovação da cessão. Não obstante, em que pese a parte autora afirmar ausência de comprovação da dívida, o Requerido juntou extratos de faturas nas quais constam realização de compras, bem como contrato assinado, acompanhada dos documentos pessoais da parte autora que foram apresentadas para solicitação do cadastro e crédito. (...) Assim, ausente os elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítima a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Por fim, não está configurada conduta prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, a justificar a condenação por litigância de má-fé perquirida, haja vista que não comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. (...)”
4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito e da relação contratual com o cedente, mediante apresentação do termo da cessão, da sua notificação, do status da dívida, da adesão aos seguros assinada, documentos pessoais utilizados no ato da contratação e histórico de faturas, com registros de pagamentos, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a cessão, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, o que não ocorreu.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007305-51.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE FARIA DOS SANTOS - CPF: 021.045.361-38 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), RAQUEL APARECIDA DA SILVA - CPF: 350.086.398-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024